Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO IMÓVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. SENTENÇANÃO ALTERADA.
1. Ação de conhecimento pleiteando a entrega de imóvel adquirido por cessão de direitos, bem como indenização por danos materiais e morais. O autor alega ter adquirido o imóvel por R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), mas afirma que o primeiro réu se recusou a entregar o bem, sob a justificativa de débitos na cadeia dominial. Em sentença, foi determinado o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na entrega do imóvel ao autor. Negados os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

2. Há duas questões em análise: (i) a admissibilidade do recurso quanto à condenação por danos morais; e (ii) a possibilidade de condenação dos réus ao pagamento de danos materiais, a título de lucros cessantes, pelo tempo em que o autor esteve privado do imóvel.

3. O recurso não merece ser conhecido quanto ao pedido de compensação por danos morais, pois o recorrente não apresentou argumentos aptos sequer em tese para infirmar os fundamentos da sentença, descumprindo a regra da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, do CPC).

4. A condenação por danos materiais, a título de lucros cessantes, exige prova do efetivo prejuízo e do período em que o autor esteve privado do imóvel. No caso, inexiste nos autos comprovação da conclusão da obra ou do momento em que o autor deveria ter recebido o imóvel. A ausência de tais elementos inviabiliza a fixação dos lucros cessantes.

5. O contrato firmado entre o autor e o segundo réu estabelece que a entrega do imóvel deveria ocorrer imediatamente e com todas as prestações em dia, mas não há prova de que o imóvel já estava concluído na data do contrato ou da entrega frustrada.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.